Tribunal: TJES
Processo: 5008402-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008402-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do estado do Espírito Santo. O acórdão manteve a rejeição da exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a via eleita era inadequada, pois a análise da alegada ilegitimidade passiva da embargante demandaria dilação probatória. O julgado também aplicou o Tema 103 do STJ, considerando indícios de sua atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática no acórdão embargado ao considerar necessária a produção de provas para afastar a ilegitimidade passiva da embargante; e (ii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa em razão da ausência de intimação para manifestação sobre as contrarrazões e documentos apresentados pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado não incorreu em erro de premissa, pois aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 103, segundo o qual cabe ao sócio, quando indicado na CDA, demonstrar que não houve excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, o que não pode ser feito por meio de exceção de pré-executividade quando há necessidade de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, desde que possam ser analisadas sem necessidade de produção de provas, o que não ocorreu no caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ (REsp 1.110.925/SP e AgInt no REsp 1.945.047/MG).

Não houve violação ao princípio da não surpresa, pois o procedimento do agravo de instrumento, regulado pelo art. 1.019 do CPC/2015, não prevê a necessidade de intimação da parte agravante para manifestação sobre as contrarrazões e documentos apresentados pelo agravado. A parte recorrente já teve oportunidade de expor suas razões e juntar documentos quando da interposição do agravo.

Os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando a rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 6968/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada puder ser analisada de ofício pelo juiz e não exigir dilação probatória.

A alegação de ilegitimidade passiva do sócio retirante, quando há indícios de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, exige prova suficiente e não pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade.

No procedimento do agravo de instrumento, não há previsão legal para intimação da parte agravante para manifestação sobre as contrarrazões e documentos apresentados pela parte agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 437, § 1º, 1.019 e 1.022; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 103; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009; STJ, AgInt no REsp 1.945.047/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5008402-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL BENTO GUERRA - ES28955

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
embargos de declaração

opostos
por

RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK,
em face d
o r.

acórdão (Id. 8947367), que, à unanimidade, conheceu
e

negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento

(Id. 5578534)
interpost
o
em face
do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

sob o argumento de que
a
rejeição da exceção de pré-executividade é correta, pois a via eleita é inadequada, impedindo a produção de provas sobre a alegada ilegitimidade passiva da ex-sócia retirante. Além disso, a sentença de falência aponta indícios de sua atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, aplicando-se o Tema 103 do STJ.

Contrariada, a embargante aduz em suas razões (Id. 9272272), em suma, a existência de
(1)
premissa fática equivocada, pois "[...] inexiste necessidade de dilação probatória para comprovação da ausência de cometimento de qualquer ilegalidade por parte da Embargante que possa implicar na prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou a estatuto [...]", uma vez que os elementos constantes nos autos já seriam suficientes para afastar tais alegações;
(2)
afronta ao princípio da não surpresa, consagrado nos Arts. 10 e 437, § 1º, ambos do CPC/15, pois não teria sido intimada para se manifestar sobre as contrarrazões e os documentos apresentados pela parte agravada, o que lhe teria acarretado prejuízos ao ser impedida de apresentar seus argumentos em tempo hábil, o que caracterizaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugna-se, assim, pelo provimento dos aclaratórios opostos, bem como sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes.

Contrarrazões não apresentadas.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos
de
fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
A
rt. 1.022, do CPC/
15
).

Embora tenha sido apontada a existência de
erro de
premissa
no acórdão, ora embargado, o que conduz à sua admissão, ao examinar o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria. Explico.

A

E
mbargante
limita-se a
impugnar o
Acórdão, sob o argumento de que n
ão há necessidade de produção de provas para demonstrar
, em sede de exceção de pré-executividade,

que
não cometeu ilegalidade
caracterizadora
do
abuso de poder ou violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto
,
visto que

as provas
constantes n
os autos já seriam suficientes para afastar tais alegações
.

É sabido que a
exceção de pré-executividade é admissível para contestar matérias de ordem pública, como os requisitos processuais, as condições da ação e os defeitos do
s
título
s
executivos relacionados à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam produção de provas.

Ocorre que o

Acórdão impugnado f
oi categórico ao afirmar a inadequação da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de instrução probatória para a análise das questões levantadas na objeção
, tal como a sua alegada ilegitimidade passiva
– baseada
no Tema 926 do STJ
–
para figurar no polo passivo da executória,
ante a
sua retirada da sociedade
,
antes do reconhecimento da dissolução irregular
.

A
o contrário
do que sustenta
a

E
mbargante, não há nenhum erro de premissa no acórdão
recorrido
, principalmente sobre a matéria alegada em sede de embargos,
pois
r
eflete
o entendimento predominante do c. STJ
, no sentido de que mesmo questões reconhecíveis de ofício
– como é o caso da alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução por ter se retirado da sociedade empresária antes do reconhecimento da dissolução irregular –
devem estar devidamente demonstradas de imediato para viabilizar sua análise em exceção de pré-executividade.
Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).
3. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob o fundamento de que a questão alusiva à inexequibilidade do título pela falta de comprovação de ilegalidade, ilegitimidade e inverdade não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória.
A modificação de tal entendimento, a fim de aferir de plano a inexistência do título executivo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.945.047/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)
(grifou-se)

C
onforme se pode observar nos trechos do comando decisório
, há elementos de provas constantes nos autos, como
a
sentença da falência de "Bullus" (Id. 7615662), denotando a existência de fortes indícios de que tenham sido praticados, pela Agravante, atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou estatuto.

Com efeito, o acórdão aplicou, corretamente, o tema 103 do STJ que prevê que, se a execução foi proposta apenas contra a pessoa jurídica, mas o sócio consta na CDA, cabe a ele provar que não houve excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme
previsto n
o Art. 135 do CTN.

Por isso,
não há falar em erro de premissa, pois, após análise percuciente dos autos, concluiu-se que o acórdão segue jurisprudência consolidada pelo c. STJ, ao manter a rejeição da exceção de pré-executividade por falta de prova de que a recorrente não cometeu excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, sem contar que a comprovação exigiria ampla dilação probatória, inviável nessa via
.

Já em relação à suposta afronta ao princípio da não surpresa, consagrado nos Arts. 10 e 437, § 1º, ambos do CPC/15, haja vista a inexistência de intimação para se manifestar sobre as contrarrazões e documentos

apresentados pela parte agravada, o que caracterizaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
compreende-se que não assiste razão ao Agravante. Explico.

É
de conhecimento geral por parte dos operadores do direito

que o Agravante não precisa ser intimado para se manifestar sobre as contrarrazões ao agravo de instrumento, pois no procedimento do agravo de instrumento, previsto no Art. 1.019 do CPC, o relator, ao receber o recurso, pode (1) conceder efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal, comunicando ao juiz;
(2) intimar o agravado para resposta em 15 dias e permitir a juntada de documentos que entender necessária ao julgamento do recurso;
(3)
intimar o Ministério Público, caso necessite de sua intervenção.

Inexiste, portanto,
violação

ao
p
rincípio da
n
ão
s
urpresa
, haja vista que n
ão há previsão legal para a intimação d
a

Ag
ravante após a apresentação das contrarrazões. Isso ocorre porque, no agravo de instrumento, a parte agravante já teve a oportunidade de expor suas razões na petição do recurso
, momento em que possui, ainda, faculdade de colacionar outros documentos que reputar úteis.

Dessa forma,
não há falar em nulidade procedimental, pois
o
processo seguiu
diretamente para julgamento pelo
órgão
colegiado
deste Egrégio T
ribunal
, tendo em vista a notória desnecessidade de intimação para manifestação da recorrente a respeito dos fundamentos e documentos trazidos pelo Agravado em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento.

É
certo que
a

E
mbargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido,
o que é impossível
por meio dessa espécie recursal
, tal como se depreende do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6968/DF; vejamos:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE.
CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.
3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos (STF – ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022).
(grifou-se)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o incólume o r. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.